Tribunal: TJMT
Processo: 1022479-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1022479-55.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus protocolizado em Plantão Judiciário, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Wellington de Leon Lino da Silva, qualificado, paciente que estaria a experimentar constrangimento oriundo de ato do Juízo Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, a bem da ordem pública, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que se deu à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Inicialmente, aduz nulidade no mandado de busca domiciliar, visto que neste constaria o nome de terceiro, Henrique de Tal, e que, assim, a busca seria indevida, sobretudo porque o paciente teria se mudado para aquele endereço recentemente. Afirma, nessa medida, que a decisão carece de fundamentação idônea
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro hipótese de concessão da ordem pleiteada.
Com efeito, infere-se dos autos que o douto julgador converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, visto que contra ele foi cumprida medida de busca domiciliar na qual foram encontradas grande quantidades de drogas e petrechos comumente utilizados na comercialização dessas, além de duas armas de fogo e munições.
Verte dos autos do inquérito policial que o paciente, entre outros, estavam sob investigado por pertencer ao “comando vermelho” e teria envolvimento com homicídios havidos naquela Comarca.
De semelhante modo, as investigações apontavam que o tráfico era exercido naquele endereço, e que o dono da residência se chamaria Henrique de Tal, sendo expedido o mandado de busca domiciliar, nesta situação o ingresso no domícilio precedeu de ordem legal , também para obter a qualificação do agente que em tese praticava no local a comercialização de entorpecente.
No ponto, a defesa aduz nulidade da busca, diante do equívoco no nome do morador.
Contudo, a questão não apresenta complexidade.
Realmente, no inquérito consta que o paciente, Wellington, atenderia também pela alcunha de Henrique, possivelmente com o fito de dissimular sua identidade, prática comum na criminalidade.
Assim, se a medida foi precedida de investigações, e se foram apreendidos os itens que demonstravam realmente a prática delitiva naquele local, não há motivo para se reconhecer qualquer nulidade apenas à conta da imprecisão no nome do morador, que, como visto, possivelmente usava alcunha diversa de seu nome.
Lado outro, a prisão preventiva apresenta-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva do paciente. Confira-se:
“No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas, considerando que os policiais encontraram os autuados com 1 (UMA) TROUXA PLÁSTICA DE COR VERDE CONTENDO UMA PEDRA DE CRACK, A QUAL FOI APREENDIDA NO QUARTO DO INVESTIGADO JALERSON DA SIOLVA CRUZ, MAIS 03 (TRÊS) TROUXAS PLÁSTICAS CONTENDO CADA UMA PEDRAS GRANDES DE CRACK, DROGAS ESTAS SUFICIENTES PARA SEREM FORNECIDAS A DEZENAS DE USUÁRIOS, AS QUAIS FORAM ENCONTRADAS ENTERRADAS NO CHÃO EM UMA QUITINETE EM CONSTRUÇÃO NO MESMO CONJUNTO DE QUITINETES, 01 (UMA) UNIDADE DE CRACK, CÓDIGO DE APREENSÃO 18E14; A QUANTIA DE R$ 916,00 (NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS) EM SUA MAIORIA NOTAS MIÚDAS EM PODER DE WELLINGTON DA LEON LINO DA SILVA; DIVERSOS APARELHOS CELULARES DE VÁRIAS MARCAS; 05 (CINCO) MUNIÇÕES CALIBRE 38 QUE ESTAVA NA ARMA CALIBRE 30; 04 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE 32 QUE ESTAVA EM UMA NA ARMA CALIBRE 32; DIVERSAS EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS E DROGAS, ALÉM DE 1 (UM) POTE DE SACOLAS PEQUENAS E 1 (UM) ROLO DE PLÁSTICO; 01 (UM) REVÓLVER MARCA DETECTIVE, DE COR PRATA, CALIBRE .38, NUMERAÇÃO 28856, APREENDIDO EM POSSE DE JALERSON DA SILVA CRUZ E 01 (UMA) TROUXA PLÁSTICA CONTENDO ÁCIDO BÓRICO USADO PARA AUMENTAR A QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA(CRACK), APRENDIDA NO QUARTO DOS PAIS DE JALERSON DA SILVA CRUZ, NA CASA DESTE, CÓDIGO DE APREENSÃO 18E13, conforme termo de apreensão e no laudo preliminar que a acompanha a comunicação.
Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, a prática criminosa por parte do indiciado na espécie, em particular do grande volume de entorpecente e a forma que se encontrava armazenada a substância revela necessária a segregação neste momento processual.
De outra banda, os autuados possuem extensa ficha criminal, conforme folha de antecedentes acostada aos autos, e já eram investigados pela polícia, tanto que o entorpecente foi localizado em sua residência no momento em que era dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no Processo n. 1008863 -72.2021.8.11.0045, da 1o Vara criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Portanto, apurada, em cognição perfunctória, a regularidade da prisão preventiva combatida, não se constata o aventado constrangimento ilegal, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, razão pela qual, indefiro a liminar reclamada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, no expediente normal proceda a regular distribuição, em seguida, em homenagem ao princípio celeridade processual e prestação da tutela judicial colha-se as informações da autoridade apontada como coatora e o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator